Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-97.2023.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-97.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO FOIATO - CPF: 080.832.150-15 (APELADO), ELCIO ULKOVSKI - CPF: 911.563.780-87 (ADVOGADO), SANDRA SALETE FOIATO - CPF: 393.505.410-68 (APELADO), HIGO REINALDO DE PONTES - CPF: 011.030.731-33 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ANDREA BABY FAE REINALDO - CPF: 023.043.571-80 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO E DEVOLUÇÃO DA POSSE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. BOA-FÉ QUE NÃO DESCARACTERIZA POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. Questionam a ilegitimidade passiva e a ausência de esbulho possessório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) os apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação possessória; e (ii) se restou caracterizado o esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

(i) A legitimidade passiva nas ações possessórias alcança aquele que praticou o esbulho ou dele se beneficiou, sendo irrelevante a posterior devolução ou transferência da posse; (ii) demonstrados nos autos a posse anterior dos autores, a prática de atos possessórios injustos pelos apelantes, a data do esbulho e a perda da posse, impõe-se a manutenção da sentença de procedência; (iii)A alegação de boa-fé não é apta a descaracterizar a posse injusta, quando evidenciada ocupação irregular e clandestina.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de reintegração de posse, é parte legítima para figurar no polo passivo aquele que praticou o esbulho ou dele se beneficiou, sendo irrelevante a posterior devolução ou transferência da posse antes do ajuizamento da demanda. 2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a sentença que determina a reintegração de posse, sendo inapta a alegação de boa-fé para afastar a caracterização da posse injusta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Higo Reinaldo e Pontes
e
Andréa Baby Faé Reinaldo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Sérgio Foiato
e
Sandra Salete Foiato
, que julgou
procedente

o pedido inicial para determinar a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel rural denominado
Lote no 153, da quadra 05, da Gleba Rio Ferro
, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10%
sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes reiteram a
ilegitimidade passiva
, afirmando que adquiriram a posse do imóvel de boa-fé, por meio de contrato particular celebrado em 22/12/2022 com o corréu Márcio Ronaldo, o qual se dizia possuidor desde 2017, mas que, diante de dúvidas quanto à cadeia possessória e de fatos graves ocorridos no local, promoveram o distrato em 20/09/2023, com devolução da posse já em julho de 2023, portanto

antes do ajuizamento da ação em 01/12/2023.

Sustentam
a
ausência de prova do esbulho
por eles praticado, ressaltando que não detinham mais a posse do bem no momento indicado como esbulho pelo magistrado sentenciante, o que inviabilizaria sua responsabilização na demanda possessória.

Alegam a existência de
boa-fé objetiva
em sua conduta, destacando que realizaram investimentos no imóvel e, ao optarem pela rescisão do negócio, suportaram prejuízos patrimoniais, justamente para não permanecerem vinculados a situação possessória litigiosa, e, ao final, requerem o provimento integral do recurso para reforma da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Os apelados regularmente intimados,
não apresentaram contrarrazões

ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Sérgio Foiato
e
Sandra Salete Foiato
, na qual objetivam a reintegração na posse do imóvel rural denominado
Lote no 153, da Quadra 05, da Gleba Rio Ferro
, situado no Município de
Feliz Natal
.

Verifica-se que, transcorrida regularmente a marcha processual, o Juiz
a quo
proferiu sentença na qual reconheceu estarem presentes os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos ora apelantes e concluiu que estes teriam praticado esbulho possessório.

Inconformados, recorrem os réus Higo Reinaldo e Andréa Reinaldo, ora apelantes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste e. Colegiado está restrita à verificação da
legitimidade passiva dos apelantes
e à alegada
inexistência de esbulho possessório por eles praticado
, sustentando os recorrentes que não mais detinham a posse do imóvel quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse, bem como que teriam agido de boa-fé, circunstâncias que, segundo afirmam, imporiam a reforma da sentença para afastar sua condenação.

Todavia, razão não lhes assiste.

Conforme se extrai da detida análise do conjunto fático-probatório, corretamente valorado pelo magistrado singular, restou amplamente demonstrado que os autores/apelados
Sérgio Foiato

e

Sandra Salete Foiato
exerciam posse indireta legítima sobre o imóvel rural objeto da lide, a qual se encontrava materialmente protegida por preposto - João Coelho Milhomem, vulgo “Maranhão” -, que ali exercia a posse direta, situação que se protraiu por longo período e foi corroborada por documentação dominial, registros administrativos e prova testemunhal idônea colhida na audiência de justificação prévia.

A perda da posse, segundo bem delineado na sentença, ocorreu em momento posterior ao falecimento do referido preposto em 16.01.23, marco temporal que se revelou determinante para a caracterização do esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. É justamente nesse interregno que se evidencia a atuação dos apelantes, os quais, consoante confessado em suas próprias manifestações defensivas,
ingressaram no imóvel, exerceram atos possessórios relevantes, promoveram benfeitorias, contrataram trabalhador rural e buscaram a regularização administrativa da área
, comportamentos absolutamente incompatíveis com a tese de ausência de responsabilidade possessória.

A preliminar – e, em verdade, tese de mérito – de ilegitimidade passiva não merece prosperar. Em ações possessórias, a legitimidade passiva não se limita ao possuidor atual, mas alcança
aquele que praticou o esbulho ou dele se beneficiou
,
ainda que posteriormente tenha transferido ou abandonado a posse. Tal compreensão decorre da própria natureza da tutela possessória, que visa reprimir a agressão à posse e restaurar o status quo ante, impedindo que a simples circulação fática da posse injusta sirva de escudo para afastar a responsabilização daquele que deu causa à lesão possessória.

O distrato celebrado pelos apelantes com o corréu
Márcio Ronaldo de Deus da Silva
, de quem adquiriam a posse da área, ainda que formalizado antes do ajuizamento da ação,
não possui eficácia jurídica para elidir a legitimidade passiva
, tampouco para afastar os efeitos dos atos possessórios anteriormente praticados.

Em matéria possessória, prevalece a realidade fática dos acontecimentos, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a posterior devolução da posse, sob pena de se fragilizar a proteção conferida pelo art. 1.210 do Código Civil e pelo microssistema processual das ações possessórias.

Logo, a preliminar não prospera.

No mérito, igualmente não socorre aos apelantes a invocação de boa-fé, a qual, ainda que relevante em outros contextos (indenização por benfeitorias, eventual direito de regresso, ou responsabilidade civil),
não tem o condão de descaracterizar o esbulho possessório
, quando presentes os requisitos legais.

Com efeito, boa-fé subjetiva, ainda que eventualmente existente,
não tem o condão de

descaracterizar a posse injusta
, quando verificado que esta se iniciou de forma clandestina ou irregular, especialmente em contexto de vulnerabilidade dos possuidores legítimos. A distinção entre posse de boa-fé e posse justa é expressamente consagrada pelo art. 1.200 do Código Civil, não havendo, no caso concreto, elementos capazes de infirmar a conclusão do Juízo sentenciante quanto à natureza ilegítima da ocupação exercida pelos recorrentes.

Destaca-se, ademais, que o corréu
Márcio Ronaldo de Deus da Silva

permaneceu revel, atraindo a incidência do art. 344 do Código de Processo Civil, circunstância que reforça a presunção de veracidade dos fatos articulados pelos autores, sem, contudo, eximir os apelantes da responsabilidade decorrente de sua atuação direta na cadeia fática do esbulho.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE – POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, CPC, consubstanciado em provas que demonstram a ocorrência dos fatos alegados
. (RAC n. 1020133-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J.16/06/25 - negritei)

Assim, constatada a presença de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse -, revela-se
irrepreensível

a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse e manteve os apelantes no polo passivo da demanda, impondo-lhes os ônus sucumbenciais.

Por derradeiro, tendo em vista o
desprovimento do recurso
, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a
majoração da verba honorária
fixada na origem, em atenção ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. Assim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência

para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026